Tribunal: TJMT
Processo: 0006839-76.2016.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006839-76.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE), WILSON SAENZ SURITA JUNIOR - CPF: 225.950.418-35 (APELADO), HELOISA HELENA SAENZ SURITA - CPF: 005.560.319-03 (ADVOGADO), LUCIANO GONCALVES DE CASTRO E SILVA - CPF: 047.920.457-89 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADO(S):

WILSON SAENZ SURITA JUNIOR

E M E N T A:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS ABUSIVAS E RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

– PARCIAL PROCEDÊNCIA –

MENSALIDADE DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO –
DECLARADA A ILEGALIDADE O REAJUSTE ETÁRIO (27,07%) IMPLEMENTADO PELO INGRESSO DO BENEFICIÁRIO NA PENÚLTIMA FAIXA ETÁRIA (54 A 58 ANOS) -

DETERMINADA A REDUÇÃO AO PERCENTUAL PREVISTO NO CONTRATO (10,24%) -

CONDENAÇÃO OPERADORA DA RESTITUIÇÃO SIMPLES DO VALOR PAGO A MAIOR – PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE E INADMISSÃO POR AFRONTA À DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO: EFETIVA CONSTATAÇÃO DE REAJUSTE ETÁRIO -

INGRESSO NA NONA FAIXA ETÁRIA EM PERCENTUAL SUPERIOR AO DOBRO DO PREVISTO NO CONTRATO –

ADEQUAÇÃO DO REAJUSTE - NECESSIDADE - RN N. 63/2003 DA ANS -

TEMAS 952 E 1.016 DO STJ

-

ALTERAÇÃO DO JUROS DE MORA SOBRE O MONTANTE RESTITUÍVEL – ILÍCITO CONTRATUAL – MORA A PARTIR DA CITAÇÃO VÁLIDA – ART.240 DO CPC/15 E ART.405 DO CC/2002 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Ao julgar o EAREsp 1.663.952/RJ, a Corte Especial do STJ, firmou entendimento de que, na hipótese de duplicidade de intimações, deve prevalecer a intimação eletrônica sobre a publicação no Diário de Justiça eletrônico.

Assim, uma vez interposto o apelo dentro dos 15 (quinze) dias que se sucederam à data do registro de sua ciência através do sistema eletrônico de intimação, descabe falar-se em intempestividade do recurso.

Ainda que as razões recursais não tenham sido redigidas na melhor técnica jurídico-processual, se da sua leitura é possível depreender logicamente o raciocínio, a conclusão e seus reflexos no mundo jurídico em relação à sentença que se visa desconstituir, a pretensão recursal há de ser analisada em seu mérito.

Irrepreensível a sentença que, atenta à conclusão pericial,
aos parâmetros do art.3º RN n. 63/2003 da ANS, e aos
Temas 952
e
1.016 julgados em recurso repetitivo
, ambos do STJ,
(i) reconhece a nulidade do reajuste etário implementado pela operadora de plano de saúde, quando do ingresso do beneficiário na penúltima faixa etária (54 a 58 anos) em percentual superior ao previsto no contrato, (ii) determina sua adequação ao pacto, e (iii) determina a restituição dos valores pagos a maior devidamente atualizados a partir de cada desembolso.

No entanto, por decorrer de ilícito contratual, os juros de mora somente poderão ser computados a partir da citação válida, nos termos do art.405 do CC/2005 e art.240 do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADO(S):

WILSON SAENZ SURITA JUNIOR

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a sentença proferida na
Ação Declaratória de nulidade de cláusulas abusivas e Restituição de valores c/c Indenização por danos morais c/c Tutela Específica ou Antecipada
n. 6839-76.2016.8.11.0041 (Cód. 1091601)

ajuizada por
WILSON SAENZ SURITA JUNIOR
, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos para
a (I) declarar ilegal o reajuste de 27,07% sobre a mensalidade do plano de saúde do autor para a faixa etária compreendida entre 54 a 58 anos, e (ii) determinar a redução do aludido percentual de reajuste estabelecido para 10,24%, bem como (iii) condenar a parte cooperativa requerida a devolver ao autor, de forma simples, a diferença entre o percentual ora fixado e aquele efetivamente cobrado, a partir das mensalidades que foram pagas entre o período de 10/2008 a 10/2013 até o efetivo cumprimento da redução implementada pela decisão, em valor a ser acrescido de juros de 1% a.m. e corrigido pelo INPC, a partir do efetivo desembolso. Condenou ainda as partes a arcarem com 50% das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade de tal crédito suspensa em relação ao autor, nos termos do §3º do art.98 do CPC/15.

Inconformada com a sentença, sustenta a apelante que o art.15 da Lei n. 9.656/98 prevê expressamente a possibilidade de reajuste das mensalidades do plano de saúde de acordo com variação da faixa etária do beneficiário, conforme normas expedidas pela ANS.

Aduz que, ao julgar o REsp n. 1.568.244/RJ, que deu origem ao
Tema 952
do STJ, a Segunda Seção do mencionado Tribunal firmou o entendimento no sentido de serem válidos reajustes de mensalidade dos planos de saúde pela mudança da faixa etária do usuário, desde que haja previsão contratual e que os percentuais sejam razoáveis.

Alega que, no caso dos autos, o reajuste aplicado à mensalidade do plano de saúde do autor quando este completou 60 (sessenta) anos está de acordo com o art.2º da Resolução Normativa n. 06/1998 da CONSU, haja vista que o valor previsto para a última faixa etária, qual seja, R$1.598,99, é inferior ao sêxtuplo do pactuado para a primeira faixa (R$275,35).

Afirma que, diferentemente dos planos de saúde individuais ou familiares, cujos reajustes anuais estão limitados ao percentual apurado pela ANS, nos contratos coletivos como o dos autos, o índice de reajuste será estabelecido a partir de uma negociação entre a empresa contratante e a operadora, visando a manutenção do equilíbrio financeiro do pacto, em percentual que não guarda necessariamente relação com índices gerais de preço, ou “índices de inflação”.

Assevera, no mais, que o reajuste aplicado atende às normas da ANS e aos artigos 16, inciso XI e 35-E, inciso IV, ambos da Lei 9.656/98, o que induz a improcedência da demanda.

Defende, subsidiariamente, que os juros de mora sobre valor a ser devolvido devem ser contados apenas a partir da citação, nos termos do art.405 do CC/2002, e não desde o desembolso.

Com tais argumentos, pugna pela reforma da sentença a fim de ver julgados improcedentes os pedidos iniciais e invertido o ônus de sucumbência.

Em contrarrazões de ID. n. 128850155, o autor pugnou pelo não conhecimento do recurso, seja pela intempestividade da interposição, seja pela ausência de dialeticidade. No mérito, manifestou-se pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante ressai da inicial, o apelado ajuizou a presente ação argumentando que, apesar de sempre ter efetuado o pagamento das mensalidades de seu plano de saúde pontualmente, pouco tempo antes de completar 60 (sessenta) anos de idade, a cooperativa administradora do plano procedeu

reajustes abusivos em suas mensalidades, da ordem de 170,00%, no decorrer de um ano, sem qualquer justificativa ou prévia informação.

Segundo o autor, até o mês de
julho de 2013
(mês que antecedeu a data do seu 59º aniversário), o valor da mensalidade individualizada de seu plano de saúde era de R$437,33, e que a partir de
agosto de 2013
, a cooperativa ré reajustou o valor de tal mensalidade em absurdos 48,01%, fazendo-a saltar para R$ 649,37.

Ainda de acordo com a exordial, o somatório de reajustes autorizados pela Agência Nacional de Saúde (ANS) para o período de
agosto de 2012
a
novembro de 2014
foi de 26,62%, de maneira o somatório de reajustes aplicado pela cooperativa ré no seu plano de saúde no mesmo período foi 130% superior.

Com tais argumentos, requereu a concessão de medida liminar a fim de que fosse suspensa a cobrança dos reajustes abusivos por mudança de faixa etária praticados pela reclamada no período de 2012 a 2014, determinando que a operadora do plano de saúde adequasse o valor das mensalidades aos índices de correção estabelecidos pela ANS, no caso, 2012/2013 – 7,93%, 2013/2014 – 9,04%, 2014/2015 – 9,65% e 2015/2016 – 13,55%, respectivamente.

No mérito da ação, pugnou (i) pela confirmação da liminar, (ii) pelo reconhecimento e declaração da abusividade dos reajustes praticados pela operadora do plano de saúde no período de 2012/2014, bem como da nulidade das cláusulas que estabeleçam prestações desproporcionais ou excessivamente onerosas; (iii) pela adequação

das mensalidades aos índices de correção previstos na ANS e/ou CAA/MT (o que for mais favorável ao consumidor); (iv) pela condenação da operadora ré à devolução, em dobro, de toda a importância paga a maior de
agosto de 2013
até a data em que o autor completou 60 (sessenta) anos (17.09.2014), e os meses subsequentes; (v) bem como a indenização por danos morais no valor correspondente a 10 (dez) salários mínimos vigentes no país.

A liminar pretendida foi deferida, sendo, no entanto, revogada posteriormente em juízo de retratação.

Devidamente instruído o feito, inclusive com a produção de prova pericial, adveio a sentença de parcial procedência contra a qual se volta a operadora ré pelas razões expostas no relato.

No entanto, antes da análise da matéria de fundo, mister o exame das que lhes são prefaciais.

Da intempestividade do apelo.

Segundo alega o autor em suas contrarrazões, o apelo da cooperativa requerida seria intempestivo uma vez que a sentença em questão teria sido publicada no DJe n. 11180, de 15.03.2022, de maneira que o prazo quinzenal se expirou em 06.04.2022, ao passo que o recurso só foi interposto em 12.04.2022.

No entanto, a despeito do labor combativo dispensado à contraminuta, referida prefacial deve ser rejeitada.

Isso porque, no caso, houve dupla intimação da ré acerca do teor da sentença. A primeira, através do Sistema do PJe, no qual houve o registro de ciência em 24.03.2022, com o término do prazo para apelação em 19.04.2022. E, a segunda, através de publicação da sentença no Diário da Justiça eletrônico, com registro de ciência em 16.03.2022, e fim do prazo de manifestação em 06.04.2022. Vejamos:

Pois para casos como esse, a Corte Especial do STJ firmou recentemente entendimento solucionando a suposta dicotomia sobre qual dos prazos deve prevalecer.

Tal orientação se firmou por ocasião do julgamento do EAREsp n. 1.663.952/RJ.

Naquela oportunidade, o mencionado órgão fracionário das Cortes Superiores concluiu que
na hipótese de duplicidade de intimações,

deve prevalecer a intimação eletrônica sobre a publicação no Diário de Justiça eletrônico.

E na ementa do respectivo aresto, Ministro Relator bem sintetizou a lógica do raciocínio prevalente. Senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES: PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO E POR PORTAL ELETRÔNICO (LEI 11.419/2006, ARTS. 4º E 5º). PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Lei 11.419/2006 - Lei do Processo Judicial Eletrônico - prevê dois tipos de intimações criados para atender à evolução do sistema de informatização dos processos judiciais. A primeira intimação, tratada no art. 4º, de caráter geral, é realizada por publicação no Diário da Justiça Eletrônico; e a segunda, referida no art. 5º, de índole especial, é feita pelo Portal Eletrônico, no qual os advogados previamente se cadastram nos sistemas eletrônicos dos Tribunais para receber a comunicação dos atos processuais. 2. Embora não haja antinomia entre as duas formas de intimação previstas na Lei, ambas aptas a ensejar a válida intimação das partes e de seus advogados, não se pode perder de vista que, caso aconteçam em duplicidade e em diferentes datas, deve ser garantida aos intimados a previsibilidade e segurança objetivas acerca de qual delas deve prevalecer, evitando-se confusão e incerteza na contagem dos prazos processuais peremptórios. 3. Assim, há de prevalecer a intimação prevista no art. 5º da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6º do art. 5º atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas. Caso preponderasse a intimação por forma geral sobre a de feitio especial, quando aquela fosse primeiramente publicada, é evidente que o advogado cadastrado perderia o prazo para falar nos autos ou praticar o ato, pois, confiando no sistema, aguardaria aquela intimação específica posterior. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos, afastando-se a intempestividade do recurso especial. (STJ - Corte Especial, EAREsp n. 1.663.952/RJ, relator Ministro Raul Araújo, julgado em 19/5/2021, DJe de 9/6/2021.)

Assim, considerando que o Judiciário providenciou a intimação acerca da sentença pelos dois sistemas, indicando, inclusive, o prazo limite para a manifestação acerca do julgado – qual seja, 19.04.202022 –, não pode a referida jurisdicionada ser surpreendida com o reconhecimento do término do lapso recursal antes dessa data aprazada.

Considerando que o recurso foi interposto no prazo, fica
rejeitada
a preliminar de intempestividade.-

Da alegada inadmissibilidade do apelo do requerido.

Também preliminarmente, sustenta o autor em suas contrarrazões a inadmissibilidade do apelo da ré, nos termos do inciso III do art.932 do CPC/15, por ausência de exposição das razões do pedido de reforma.

Todavia, referida preliminar deve ser rejeitada.

Isso porque, se da narrativa das razões recursais é possível depreender logicamente o raciocínio, a conclusão e seus reflexos no mundo jurídico em relação à sentença que se visa desconstituir, a pretensão recursal há de ser analisada em seu mérito.

Nesta senda, seria excesso de formalismo inadmitir o recurso pelo suposto descumprimento dos predicados do art.1.010, incisos II e III, do CPC/15 se, das razões, plenamente compreensível o que se busca com apelo.

A respeito do tema, confira-se o julgado abaixo:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – IMPROCEDENCIA – PRELIMINARES – AUSÊNCIA DE DIALITICIDADE RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO E ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS HERDEIROS E SUCESSORES – REJEIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Ainda que as razões recursais não tenham sido redigidas na melhor técnica jurídico-processual, se da sua leitura é possível depreender logicamente o raciocínio, a conclusão e seus reflexos no mundo jurídico em relação à sentença que se visa desconstituir, a pretensão recursal há de ser analisada em seu mérito
. (TJ/MT- Segunda Câmara de Direito Privado - RAC N.U 0018216-54.2010.8.11.0041, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 08/06/2016, publ. no DJE 14/06/2016)

Com isso,
rejeito
a preliminar suscitada.-

Do mérito.

No que tange ao mérito recursal, vale de início discorrer que os planos de saúde coletivos ou em grupos de mais de 30 (trinta) beneficiários, podem sofrer
dois tipos
de reajuste.

O primeiro deles é o reajuste linear anual, que abarca todos os beneficiários do grupo indistintamente, a partir da aplicação de um único percentual, no mês do aniversário do contrato (na hipótese, o mês de
julho
). Ou seja, o percentual aplicado à última faixa etária deverá ser igual ao da última.

Nesse particular, a sentença não reconheceu a abusividade de tal reajuste linear em nenhum dos anos de vigência do pacto havido entre as partes, tendo a parte autora aquiescido nesse ponto à conclusão do magistrado singular, ocorrendo, pois, a preclusão consumativa ante a não interposição de qualquer recurso de sua parte.

Já o segundo tipo de reajuste é o que se dá pela mudança de faixa etária do beneficiário, tal como permitido pelo art.15 da Lei n. 9.656/1998, desde que previamente ajustado no contrato e estiver dentro dos primados de razoabilidade segundo as normativas da ANS.

Assim, pode ocorrer que em um curto espaço de tempo, a mensalidade do plano sofra uma majoração considerável (não módica). Não necessariamente por uma abusividade na elevação do preço, mas em decorrência da coincidência ou proximidade dos meses do advento do reajuste anual linear com o reajuste por mudança de faixa de idade.

Nesse viés, importa dizer que, ao julgar o REsp n. 1.568.244/RJ sob o rito dos recursos repetitivos, cuja questão submetida a julgamento era a
“validade da cláusula contratual de plano de saúde que prevê o aumento da mensalidade conforme a mudança de faixa etária do usuário”
, a Segunda Seção do STJ firmou a seguinte tese paradigma:

“O reajuste de mensalidade de plano de saúde
individual
ou
familiar fundado na mudança de faixa etári
a do beneficiário
é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.
”
(
Tema 952
do STJ)

No entanto, com o fito de orientar corretamente a aplicabilidade do referido paradigma, nas chamadas
Informações Complementares
, o citado órgão fracionário da Corte Superior fez uma diferenciação expressa entre três tipos de contratos de planos de saúde individuais e familiares, assim como as soluções a serem aplicadas a cada um deles no pertinente ao reajuste etário das mensalidades dos planos de saúde.

(
a
) os planos antigos e não adaptados – ou seja, aqueles firmados anteriormente à entrada em vigor da Lei n. 9.656/1998, que não sofreram a devida adaptação;

(
b
)

os firmados ou adaptados à Lei n. 9.656/1998 entre 02.01.1999 e 31.12.2003; e,

(
c
) os contratos (“novos”) firmados a partir de 01.04.2004.

Senão vejamos:

“a) No tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto é, aos seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei nº 9.656/1998, deve-se seguir o que consta no contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa nº 3/2001 da ANS.

b) Em se tratando de contrato (novo) firmado ou adaptado entre 2/1/1999 e 31/12/2003, deverão ser cumpridas as regras constantes na Resolução CONSU nº 6/1998, a qual determina a observância de 7 (sete) faixas etárias e do limite de variação entre a primeira e a última (o reajuste dos maiores de 70 anos não poderá ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para os usuários entre 0 e 17 anos), não podendo também a variação de valor na contraprestação atingir o usuário idoso vinculado ao plano ou seguro saúde há mais de 10 (dez) anos.

c) Para os contratos (novos) firmados a partir de 1º/1/2004, incidem as regras da RN nº 63/2003 da ANS, que prescreve a observância:

(i) de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59 anos;

(ii) do valor fixado para a última faixa etária não poder ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira; e

(iii) da variação acumulada entre a sétima e décima faixas não poder ser superior à variação cumulada entre a primeira e sétima faixas.”
(gr. n.)

Mas não foi só.

Considerando que essas diretrizes jurisprudenciais do Tema em discussão estavam restritas aos
planos individuais
e
familiares
, a Segunda Seção do STJ vislumbrou a necessidade de se fixar uma orientação acerca da aplicabilidade ou não de tais teses aos contratos de
planos de saúde coletivos.

Diante disso, ao receber os Recursos Especiais n. 1.716.113/DF, n. 1.715.798/RS e n. 1.873.377/SP a mesma Seção do Tribunal afetou tal questão como representativa de controversa repetitiva a ser dirimida como
Tema 1.016 do STJ
.

E recentemente, ao julgar tais paradigmas, o órgão fracionário competente firmou as seguintes teses:

“(a) Aplicabilidade das teses firmadas no Tema 952/STJ aos planos coletivos, ressalvando-se, quanto às entidades de autogestão, a inaplicabilidade do CDC;

(b) A melhor interpretação do enunciado normativo do art. 3°, II, da Resolução n. 63/2003, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da expressão 'variação acumulada', referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias.”
(
Tema 1.016
do STJ)

Em suma, além de reconhecer a aplicabilidade do
Tema 952
do STJ também aos contratos coletivos – como no caso dos autos –, à exceção daqueles
firmados com as entidades de autogestão
, à luz da
Súmula 608 ST
J, o STJ também procurou melhor explicar o sentido matemático da expressão “
variação acumulada
” prevista no inciso II do art. 3º da Resolução Normativa

n. 63/2003 da ANS, indicando que as premissas da citada norma não poderão levar em conta apenas o somatório dos percentuais das faixas, mas sim a fórmula “
{[(percentual)1/100) + 1] x [(percentual2/100) + 1] x [(percentual3/100) + 1] x [(percentual4/100) + 1]... -1} x 100
”.

Pois bem.

Analisando o caso concreto, imperioso destacar que o beneficiário autor, ora apelado, nasceu na data de
17.09.1954
, e que, embora tivesse aderido ao plano apenas no ano de 2007, o contrato de ID. n. 128849705 - Pág. 38/57 relativo ao respectivo grupo foi assinado entre a operadora apelante e a estipulante em
01.07.2005
, considerado, assim, um contrato “novo” e, portanto, sujeito aos ditames da Lei n. 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) e às
regras da Resolução Normativa n. 63/2003 da ANS, em especial aos incisos do art. 3º da mencionada normativa que assim dispõe:

“[...] Art. 3º Os percentuais de variação em cada mudança de faixa etária deverão ser fixados pela operadora, observadas as seguintes condições:

I - o valor fixado para a última faixa etária não poderá ser superior a seis vezes o valor da primeira faixa etária;

II - a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não poderá ser superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas.

III – as variações por mudança de faixa etária não podem apresentar percentuais negativos. (Incluído pela RN nº 254, de 06/05/2011)

E examinando o contrato em discussão à luz dos
Temas 942
e
1.016 do STJ
, assim como da norma administrativa acima requerida, inexiste qualquer abusividade nos índices pactuados para o reajuste por evolução da faixa etária do beneficiário.

Senão vejamos o que dispôs o
Anexo I
do contrato (ID. n. 128849705 - Pág. 56), o qual tratou dos valores originais das mensalidades, e dos percentuais de reajuste por mudança de faixa de idade:

Note-se que o valor previsto para a última faixa, ou seja, dos
59 (cinquenta e nove) anos para cima
(
R$520,24
) é inferior ao sêxtuplo do valor estipulado para a primeira faixa, isto é, até
18 (dezoito) anos
(
R$94,39
), estando, portanto, observado o inciso I do art.3º da
RN n. 63/2003 da ANS.

De igual forma, o reajuste acumulado entre
a sétima e a última (décima) faixa etária
, segundo a equação indicada no
Tema 1.016
do STJ, isto é,
133,93%
, é inferior ao acumulado entre a
primeira e a sétima faixa
, qual seja,

135,61%
. Logo, também observado o inciso II do art.3º da mencionada Resolução da ANS.

Isso, aliás, foi devidamente observado pelo
expert
na conclusão da prova pericial produzida. Vejamos (ID. n. 128849727 - Pág. 14/15):

O fato, porém, é que ao analisar minuciosamente a evolução da mensalidade da autora de
abril de 2007
a
junho de 2018
, o perito constatou na
Tabela

6
(ID. n. 128849727 - Pág. 27) de seu laudo que em
outubro de 2008
– mês seguinte ao do
54º (quinquagésimo quarto) aniversário
do autor – quando este ingressou na
última faixa
etária de seu plano, a mensalidade que até o mês anterior foi de
R$331,53
, saltou para o valor de
R$421,29
, o que corresponde a um reajuste etário de
27,7%.

Tal reajuste se deu exclusivamente em função da mudança de idade, especificamente quando o beneficiário autor ingressou na penúltima faixa, integrada pelos beneficiários com idade entre
54 e 58 anos
, mesmo porque, três meses antes, ou seja, em
julho de 2008
, já havia tido um reajuste anual linear de 8,98%.

Ocorre que, apesar de implementar um reajuste etário de
27,7%
, o contrato havido entre as partes previa um reajuste
10,23%
. Vejamos novamente (ID. n. 128849705 - Pág. 56):

Note-se, portanto, que o reajuste implementado é superior ao dobro do ajustado no contrato.

Isso também ficou devidamente registrado pelo perito nos esclarecimentos prestados, quanto instado pelo juízo a responder os questionamentos da parte autora acerca das conclusões de seu laudo. Vejamos ID. n. 128849741 - Pág. 4):

Consequentemente, entendo irrepreensível a sentença no ponto em que (i)
declarou a ilegalidade do reajuste de 27,07% sobre a mensalidade do plano de saúde do autor para a faixa etária compreendida entre
54 a 58 anos
, e (ii) determinou a redução do aludido percentual de reajuste estabelecido para 10,24%, bem como (iii) condenou a cooperativa requerida a devolver ao autor, de forma simples, a diferença entre o percentual ora fixado e aquele efetivamente cobrado, a partir das mensalidades que foram pagas entre o período de
outubro de 2008
a
outubro de 2013
, até o efetivo cumprimento da redução implementada.

Da pretensão recursal subsidiária

Entretanto, no tocante ao pleito recursal subsidiário, o apelo está a merecer parte da guarida almejada.

Isso porque, embora a sentença tenha determinado que o montante restituível fosse acrescido de juros de mora legais a partir do desembolso de cada mensalidade paga, fato é que tal restituição seria decorrência de um ilícito contratual, de maneira que a operadora ré somente foi constituída em mora a partir da citação válida, à luz do que prescreve art.240 do CPC/15.

Sendo assim, o montante a ser restituído pela cooperativa ré somente deverá ser acrescido de juros a partir da citação válida, nos termos do art.405 do CC/2002.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento
ao recurso, tão somente para determinar que na diferença das mensalidades a ser restituída de forma simples ao autor sejam computados juros de mora apenas a partir da citação válida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022